Tribunal: TJDFT
Processo: 0725395-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725395-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMIR SAMAAN, ISABEL MONTEIRO CORREIA SAMAAN EMBARGADO: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para informarem se requerem a desistência dos embargos de declaração por eles opostos. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora